Tribunal: TJMT
Processo: 1036985-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036985-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DAS EMPRESAS SEGURADAS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – TESE AFASTADA – MÉRITO – LAUDO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ATÉ O PONTO DE FORNECIMENTO DA ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - TRANSFERÊNCIA/DEDUÇÃO DOS BENS SALVADOS - INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A
ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição, direito fundamental previsto na Constituição.

Diante do nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora Apelada, que efetuou o pagamento da indenização securitária, mostra-se devida a condenação da empresa de fornecimento de energia elétrica à restituição dos valores desembolsados pela Apelada.

O laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

Não há nos autos
qualquer documento com a finalidade de comprovar que o problema elétrico decorreu de falhas internas no sistema de energia dos Segurados, de modo que suas alegações não passam de meras declarações, sem qualquer comprovação fática.

O STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica

Não se mostra viável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1036985-78.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Regressiva de Indenização
movida por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a Concessionária de Serviço Público a pagar à parte autora, a título de reparação por danos materiais, o valor de R$ 4.287,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso.

Ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante sustenta, em preliminar, a falta de interesse de agir da Apelada, vez que não foi comprovada a elaboração de requerimento administrativo para tentativa de recebimento do
quantum
junto à Concessionária de Serviço Público.

No mérito, afirma que os documentos juntados nos autos são ineficientes para comprovarem que o evento tenha decorrido de falha na prestação do serviço pela Apelante. Logo, não há como estabelecer o nexo de causalidade entre a sua responsabilidade e os danos causados dos Segurados.

Aduz a Concessionária de energia elétrica que sua responsabilidade se limita ao ponto de entrega de energia elétrica e, como os danos relatados ocorreram após tal ponto, não há de se falar em sua responsabilidade.

Assevera que o laudo técnico anexado nos autos foi lavrado de forma unilateral, genérica e inconclusiva, de modo que não pode ser utilizado como prova da origem do sinistro.

Assevera que a Seguradora Apelada não se enquadra na definição de consumidor, visto que não se afigura como consumidora de energia nos termos do Código de Defesa do Consumidor. E mais, aduz ser inaplicável a inversão do ônus da prova sobre a Concessionária, eis que estão ausentes os requisitos previstos no art. 6.o, VIII, do CDC.

Por fim, alega que a Seguradora Apelada deve proceder à entrega do bem sinistrado a Apelante ou, alternativamente, seu valor econômico para fins de abatimento do ressarcimento almejado, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja integralmente reformada para reconhecer a ausência do dever de indenizar da Apelante.

Contrarrazões no ID. 124371434.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO)

A apelante
ENERGISA S/A
suscita preliminar de falta de interesse de agir da parte Autora/Apelada, diante da ausência de reclamação na via administrativa para o ressarcimento dos danos. No entanto, a preliminar deve ser rejeitada.

Como é cediço, o
interesse de agir
surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.

Na hipótese, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desse modo, a ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição, direito fundamental previsto na Constituição.

Sobre a matéria, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Dessa forma, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano. Na hipótese, a Seguradora trouxe aos autos o aviso de sinistro (ID. 47354638), constando que, em 12/02/2016, devido a fortes chuvas com granizo, houve a queima de 08 (oito) equipamentos. Juntou, também, o laudo técnico o qual afirma que, após a vistoria nos aparelhos eletro eletrônicos “foi detectado que os equipamentos descritos foram danificados por descarga elétrica” (ID. 47354634). Logo não há falar em ausência de nexo causal, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto. A respeito dos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os juros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (verbete sumular 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (verbete sumular 43 do STJ). Contudo, diante da proibição da reformatio in pejus, deve ser mantida a forma estipulada pelo Juiz sentenciante para que tanto os juros quanto a correção monetária incidam a partir do desembolso.
(
TJMT. Apelação n.o 10264973520178110041. Relatora Desa. Clarice Claudino Da Silva. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/08/2020. Publicado em 19/08/2020
).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. (TJMT. Apelação 0034594-75.2016.8.11.0041. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA ORAL – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUB-ROGAÇÃO -
OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– APLICAÇÃO DO CDC –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO
-
COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – DESNECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO
- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se foi oportunizada à requerida a ampla produção de provas e a impugnação dos documentos anexados pela autora, não há cerceamento de defesa. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou mediante Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade das concessionárias de energia é objetiva, ou seja, independe de culpa; basta a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade. Atestado por laudos técnicos que o dano ocasionado ao segurado decorreu de alteração no sistema elétrico, e se a ré não os desconstituiu e nem demonstrou a regularidade do serviço, a reparação é devida. Desnecessário prévio requerimento administrativo junto à concessionária, pois o direito à indenização não tem esse pressuposto e nem o de vistoria prévia. Na relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária desde o efetivo desembolso.
(TJMT. Apelação 10345989020198110041. Relator Rubens De Oliveira Santos Filho. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/08/2020. Publicado em 27/08/2020). (sem destaque no original).

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

MÉRITO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
ajuizou a
Ação Regressiva de Indenização
em face de
ENERGISA S.A.
, alegando que firmou Contrato de Seguro Proteção Empresarial, com a empresa Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI, Apólice n.o 01180085340, em 03/03/2017 e IVANIR S. B. VARGAS ME, Apólice n.o 01180092436, em 27/09/2017, no qual a Seguradora Apelada comprometeu-se ao pagamento de indenizações ou reembolsos na hipótese de danos elétricos nos bens das empresas seguradas.

Aduziu a Apelada que recebeu três avisos de falhas no fornecimento de energia elétrica durante forte chuva, que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos das empresas seguradas.

Assim, a Apelada, cumprindo o contrato de seguro firmado, arcou com as avarias no valor de R$ 4.287,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais).

Posto isso, requereu a condenação da Concessionária de Serviço Público ao pagamento dos prejuízos a que deu causa, no importe acima mencionado.

Após o encarte da contestação (ID. 124371411) e da réplica (ID. 124371415), o Juiz singular julgou procedente o pedido inicial para condenar a Concessionária de Serviço Público a pagar à parte autora, a título de reparação por danos materiais, o valor de R$ 4.287,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária ambos contados a partir do desembolso.

Inconformada,
ENERGISA S.A.
interpôs este Apelo. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo a análise do mérito.

A controvérsia está em saber se a Concessionária Apelante é responsável pelo ressarcimento dos valores pagos pela Apelada aos seus segurados.

No que tange ao nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos ao equipamento eletrônico, a Apelada apresentou
parecer técnico
particular atestando que da empresa Ivanir S.B. Vargas foram danificados dois compressores e um controlador dos equipamentos para resfriar alimentos. Já da empresa Sicredi foi um ar condicionado GREE 12000 BTUS, ambos em razão da queda e da oscilação de energia elétrica.

Convém destacar que a jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

A título de ilustração, colaciono o julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO – COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO – PROVA UNILETERAL VÁLIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe. (TJ-MT 10050302920198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Além disso, observa-se da peça defensiva (ID. 124371411) que a Concessionária Apelante afirmou, tão somente, que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista que não foi formulado prévio requerimento administrativo e que os documentos juntados pela Apelada não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade; todavia,
não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica ou qualquer outro tipo de intercorrência.

Assim, diante do nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária – oscilação de energia elétrica – com o dano experimentado pela Seguradora Apelada, que efetuou o pagamento da indenização securitária, mostra-se devida a condenação da empresa de fornecimento de energia elétrica à restituição dos valores desembolsados pela Apelada.

De outro lado, a Apelante afirma que há limite de sua responsabilidade para distribuição de energia, qual restringe-se até o ponto de entrega à unidade consumidora, ou seja, qualquer falha interna no sistema elétrico do imóvel, caberá ao proprietário a devida manutenção e segurança da rede interna.

Ocorre que, a Apelante não trouxe qualquer documento com a finalidade de comprovar que o problema elétrico decorreu de falhas internas no sistema de energia dos Segurados, de modo que suas alegações não passam de meras declarações, sem qualquer comprovação fática.

Diante disso, é nítido que a Apelante não demonstrou irregularidades na rede interna dos Segurados, não desincumbindo do seu dever comprobatório.

No que se refere à impossibilidade de inversão do ônus da prova e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, também não lhe assiste razão.

Convém ressaltar que o STJ pacificou o entendimento no sentido de que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas ações regressivas interpostas pelas seguradoras em face das concessionárias de energia elétrica, conforme
ementa
colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 83/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.-
Concluiu o
Acórdão
recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes
.
Incidência da Súmula 83 desta Corte
. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. em 10/12/2013, DJe 19/12/2013 – sem destaque no original).

Além disso, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da
ementa
abaixo transcrita:

RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre
ope legis
, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.
(TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020 – sem destaque no original).

Desse modo, há necessidade de inversão do ônus probatório (artigo 6o, inciso VIII), já que, havendo alegação de que houve danos elétricos em bens do segurado, cabe à parte Apelante a comprovação da regularidade de seus atos e o regular funcionamento da rede na data narrada na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes de fazê-lo.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de contraprestação arguido pela parte Apelante, para fins de abatimento do ressarcimento almejado, este não merece provimento. Conforme se verifica nos documentos acostados aos autos, os salvados não foram preservados por não guardarem valor comercial.

Desse modo, não se mostra viável a devolução dos bens salvados ou abatimento do valor, pois os equipamentos foram completamente danificados por descarga elétrica, sem possibilidade de reparos, ou de preservação de valor econômico.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. DESCARGAS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. [...] VI. Por outro lado, com relação aos demais segurados, restou devidamente comprovado que os danos nos equipamentos eletrônicos, devidamente ressarcidos pela seguradora, resultaram de descargas na rede de energia elétrica, consoante laudos técnicos acostados com a inicial. VII. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga aos segurados. VIII.
Por fim, não vinga o pedido subsidiário do abatimento da indenização pelos salvados, na medida em que não restou comprovado que os bens danificados possuíam valor comercial. Cumpre ressaltar que o ônus da prova era da requerida.
IX. Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento da ré em suas pretensões. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, No 70083233858, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 18-12-2019 – sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS EM EQUIPAMENTOS RESSARCIDOS PELA AUTORA - SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - DANO MATERIAL CONFIGURADO - DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE INDENIZAR - TRANSFERÊNCIA/DEDUÇÃO DOS BENS SALVADOS - INVIABILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois comprovado o pagamento a seguradora assume a posição do segurado, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas consumeristas, conforme arts. 786 e 349 do CC. É objetiva a responsabilidade da concessionária baseada na teoria do risco da atividade (art. 14, CDC) e do risco administrativo (art. 37, § 6o, CF). Ausente hipótese de excludente de responsabilidade previstas no § 3o do art. 14 do CDC e, comprovado o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos eletroeletrônicos do segurado com a alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como o devido pagamento dos valores despendidos pela seguradora para regulação e indenização do sinistro, é de rigor a obrigação de indenizar. Não se mostra viável e razoável exigir que sejam apresentados/deduzidos equipamentos avariados que não se prestam mais à finalidade a que se destinavam. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 08437978720178120001 MS 0843797-87.2017.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 16/06/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2020).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85,§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022